Tribunal: STF
Processo: HC 229089
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 



    I - A eg. Corte local, após detida análise do conjunto probatório colhido no curso da instrução criminal, concluiu que o conjunto probatório revela presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva necessária para a pronuncia do agravante. 



    II - Forçoso afirmar que, diante das balizas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, a partir do exame dos elementos carreados aos autos, não se mostra possível desconstituir a pronuncia, sem que seja feita nova incursão no acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso na sanção do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Em 06.05.2019, o paciente foi impronunciado. Contra a decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual restou provido “para pronunciar WDSON MITIL FERNANDES como incurso nos delitos tipificados nos artigos 121, § 2º, I e IV do Código Penal e artigo 244-B, § 2° da Lei 8.069/90, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri”.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente “foi pronunciado pelo e. TJMT com base apenas em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, sem qualquer corroboração por provas produzidas na instrução processual”. Requer a concessão da ordem para que seja “declarada a nulidade da sentença de pronúncia e do acórdão que a confirmou, determinando-se a despronúncia do paciente. Subsidiariamente, caso o julgamento pelo Tribunal do Júri tenha ocorrido até a análise de mérito da presente impetração, pugna pela concessão da ordem para anular eventual condenação pelo tribunal popular e declarar a nulidade da pronúncia”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Precedentes: HC 207.503, da minha Relatoria; HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] o eg. Tribunal a quo, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito ali interposto pelo Parquet, analisou a quaestio e reformou a decisão de impronúncia com a seguinte fundamentação, verbis:



    "No caso, a materialidade é incontroversa e encontra-se sobejamente demonstrada pelo laudo de necropsia e pelas demais provas produzidas. Por sua vez, os indícios de autoria, ao contrário do que concluiu a douta magistrada da origem, encontra necessário respaldo nos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução criminal, notadamente em razão do apelado ter apresentado em juízo versão diversa da relatada na fase policial. (...) Desta feita, verifica-se existir indícios suficientes a demonstrar que supostamente o apelado WDSON MITIL FERNANDES, na companhia de seu primo Denis Paulo Ferreira Ramos (adolescente processado perante a 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá), apoiando-se mutuamente contra a vida da vítima Ailton Rodrigues de Araújo. Por fim, importa ressaltar que a mera negativa de autoria professada pelo apelado, desacompanhada de lastro probatório que a torne induvidosa e definitiva, não é o suficiente para afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, de acordo com os elementos de convicção angariados, está demonstrada a materialidade e também os possíveis indícios de autoria, não se podendo concluir pela impronúncia do acusado, tendo em vista que, nesta fase deve prevalecer não somente o exame da admissibilidade da acusação, em consonância com os elementos de provas angariados durante a instrução processual. Assim, não é possível concluir, de forma imediata, que o apelado não teve participação no crime doloso contra a vida, sendo certo que a solução desta controvérsia demanda a apreciação dos fatos pelo Conselho de Sentença. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO, em consonância com o parecer, para pronunciar WDSON MITIL FERNANDES como incurso nos delitos tipificados nos artigos 121, § 2º, I e IV do Código Penal e artigo 244- B, § 2° da Lei 8.069/90, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. É como voto".



7. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator